Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. ADVOGADO. TERMOS DO CONTRATO NÃO PROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a juntada da guia de preparo, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso e dele se conhece.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que "na ação de arbitramento de honorários advocatícios, ausente o acordo formal e escrito, é lícito exigir do autor (advogado) a comprovação do fato constitutivo do seu direito, porquanto restando demonstrado que o acordo verbal firmado entre as partes não prevê a contraprestação pelos serviços prestados pelo profissional, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, não há que se presumir que o advogado sempre terá direito aos honorários convencionais, além dos honorários sucumbenciais" (EREsp 410189/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 21/06/2010).
3. Termos de contrato de honorários advocatícios não provados nos moldes em que alegado, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe cabia (artigo 373, inciso I CPC).
4. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.